Tribunal: TJMT
Processo: 1018062-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018062-93.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: SÉRGIO BARROS ALVES LIMA
PACIENTE: IGOR ASSIS SILVEIRA SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de IGOR ASSIS SILVEIRA SANTOS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT (autos n. 1000545-32.2020.811.0079), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006].
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a prisão deve ser revogada, uma vez que não estariam presentes indícios consistentes de autoria do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pois as provas colhidas na fase policial revelam não se tratar do crime de tráfico de drogas; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, notadamente por não se fazerem presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal; 3) a prisão preventiva ofende o princípio da presunção de inocência; 4) a segregação cautelar é desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, será possível a aplicação da minorante atinente ao tráfico privilegiado, do sursis, a substituição da pena privativa por restritiva de direitos ou, ainda, a fixação do regime aberto; 5) em razão da existência de predicados pessoais favoráveis, é possível a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, notadamente o comparecimento periódico em juízo.
Ao final, requer, liminarmente, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura [doc. digital n. 55300461].
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
IGOR ASSIS SILVEIRA SANTOS foi preso em flagrante delito no dia 21 de agosto de 2020, após os policiais militares receberem informações de que ele estaria tentando vender um revólver [calibre .38], no município de Ribeirão Cascalheira/MT.
É dos autos que a guarnição realizou a abordagem do paciente no interior de uma residência, na qual estavam presentes diversos membros do grupo criminoso “Comando Vermelho”, bem como onde foram encontradas drogas [5 (cinco) porções de substância análoga à crack, pesando, aproximadamente 30g (trinta gramas), uma porção de 3g (três gramas) de pó, aparentando ser cocaína, e 2 (dois) pés de maconha], 2 (duas) armas de fogo [1 (uma) pistola, marca Taurus, calibre .380 e 1 (um) revólver, calibre .32], 1 (um) rádio-transmissor e a quantia de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), em “notas picadas”.
Consta ainda que os policiais já estavam monitorando a residência onde o paciente foi preso, tendo em vista se tratar de um ponto para a mercancia de entorpecentes.
Valho-me do Boletim de Ocorrência confeccionado pelos agentes da Delegacia de Polícia de Ribeirão Cascalheira/MT, para elucidação dos fatos e da prisão do paciente:
“Fomos informados que na Rua Jaú, em uma casa verde, tinha um grande fluxo de pessoas suspeitas de comercializar entorpecentes e armas de fogo; QUE na casa tinham duas motocicletas [...]; QUE os policiais civis fizeram monitoramento no local desde segunda-feira, dia 17/8/2020 e perceberam a presença de um suspeito conhecido por IGOR ASSIS SILVEIRA SANTOS, vulgo Igor Baleia, que estava oferecendo um revólver, calibre .38, cano longo, preto, para pessoas na cidade; QUE a casa estava alugada para o senhor Victor Hugo Silva dos Santos, este faccionado ao Comando Vermelho; Outros três suspeitos, Diego Rodrigues, Guilherme e Cauã, também estava morando na residência, são faccionados ao CV; QUE na data de hoje, por volta das 14h, em campana policial, percebemos que um dos suspeitos, Cauã estava portando um revólver pequeno dentro da residência; QUE com a fundada suspeita e em situação de flagrante, os policiais civis adentraram a residência, sendo recebidos com um disparo realizado pelo suspeito Cauã, que juntamente com outros dois suspeitos fugiram do local [...] estes pularam o muro e seguiram para a rua dos fundos [...’; QUE a equipe saiu em perseguição e logrou êxito em capturar Diego e encontrar um revólver .32, com 4 munições intactas e uma deflagrada no lote vizinho a casa verde, onde os suspeitos pularam; QUE a outra equipe de policial, que ficou na casa, estava revistando os suspeitos IGOR ASSIS e Victor Hugo e encontraram onde todos os suspeitos estavam diversos aparelhos celulares, porções análoga à maconha, rádio-transmissor, porção de cocaína em pó, porção de pasta-base e dinheiro; QUE durante a revista o suspeito Victor Hugo [...] e ao ser abordado, portando uma pistola Taurus 638, calibre .380 [...]; QUE enquanto os suspeitos IGOR ASSIS e Diego Penha eram conduzidos para a Delegacia, outro suspeito, Caio Nerys de Oliveira passou pelo local e estava tirando fotos e realizando filmagens dos policiais, repassando as informações por meio de áudio, através do aplicativo Whatsapp para um grupo do Comando Vermelho, assim que foi abordado, Caio Nerys tentou quebrar o celular jogando ao solo, porém o policial que o abordou conseguiu evitar que o celular se danificasse; [...] QUE logo em seguida, um grupo de três rapazes chegou ao local [...] procurando pelos suspeitos IGOR ASSIS e Victor Hugo [...] todos com celular e já conhecidos pelos investigadores de polícia de Querência [...], todos conhecidos por envolvimento com o tráfico de drogas e ligados ao Comando Vermelho [...]” (doc. digital n. 55300475).
No que concerne à tese suscitada pela impetrante – referente a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que o paciente assumiu ser usuário de drogas e que apenas estava no local para comprar entorpecentes –, certo é que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a ocorrência de elementos para a sua confirmação.
Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, se faz necessário a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do Habeas Corpus.
Nessa toada é a jurisprudência da Corte Cidadã:
“HABEAS CORPUS [...] TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA [...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa [...] Habeas corpus não conhecido”. (HC 541.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)
No tocante à afirmação de que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea e de não se fazerem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, razão não lhe assiste, dado que a autoridade coatora, à vista da existência de indícios da autoria e da materialidade, justificou a segregação nestes termos:
“[...] Compulsando os autos, verifico a presença de todos os requisitos materiais e formais necessários para sua regularidade. O auto de prisão em flagrante noticia a prática de infração penal. Além disso, verifico o pleno estado de flagrante delito, conforme preceitua o art. 302 do Código de Processo Penal.
Diante disso, não vislumbro vícios a ensejar o imediato relaxamento da prisão.
Nesse cenário, uma vez que a autoridade policial observou todas as formalidades estabelecidas pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
Lado outro, em relação à custódia cautelar, entendo que estão presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva.
[...] o periculum libertatis compreende o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou para a segurança social.
É o caso dos autos.
Depreende-se que, no dia 21.08.2020, por volta das 14h00min, os policiais civis receberam denúncia anônima no sentido de estava sendo realizado tráfico de drogas em uma residência de cor verde, na Rua Jaú, Município de Ribeirão Cascalheira-MT.
De pronto, os policiais civis passaram a monitorar o local. Nesse sentido, constatou-se que o custodiado Igor Assis Silveira estava entrando no local, havendo a informação de que ele estava tentando vender uma arma calibre 38. Além disso, a casa estava alugada para o Victor Hugo Silva dos Santos, onde também residiam Diego Rodrigues, Guilherme e Cauã, todos supostamente integrantes da organização criminosa denominada de “comando vermelho”.
[...]
Além do mais, conforme o mesmo relatório, por meio de um áudio do aplicativo, verificou-se também que o custodiado Igor Assis tem relação direta com a venda de entorpecentes na região.
[...]
Nesse cenário, a existência dos crimes e os indícios de autoria estão amplamente evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente no laudo preliminar de constatação de substância entorpecente (id. 37428652), relatório de inteligência sobre as conversas de Whatsapp (id. 37428652), termo de apreensão (id. 37428651), bem como depoimentos dos policiais envolvidos na diligência (id. 37428648 e id. 37428648).
[...]
Com efeito, a manutenção da liberdade dos custodiados coloca em xeque a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime em apreço.
A gravidade concreta das condutas perpetradas revela-se a partir da apreensão de diversos tipos de drogas e, até mesmo, das plantas de maconha encontradas no local, bem como das circunstâncias que permeiam o fato delitivo, ocasião em que fica demonstrada a evidente intenção de comercializar a droga encontrada (tráfico de entorpecentes).
Em especial, verifica-se que todos os envolvidos tinham ligação e são integrantes da organização criminosa intitulada de “comando vermelho”.
Ademais, considerando o contexto da região que abrange esta comarca, o tráfico de drogas deve ser arduamente combatido, haja vista que enseja as demais práticas delituosas como forma de financiamento ao vício que provoca.
[...]
Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social dos custodiados e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública e para prevenção de novos delitos”. (doc. digital n. 55300473)
Como se vê, não se pode falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista que a autoridade coatora mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade da prisão, fundada nos elementos de convicção colhidos em sede policial, demonstrando que, além da gravidade dos crimes previstos na Lei 11.343/2006, o paciente supostamente integra a facção criminosa “Comando Vermelho”, organização com ramificações em vários Estados da Federação, como restou evidenciado na investigações dos investigadores de polícia da Delegacia de Ribeirão Cascalheira/MT.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já se pronunciou no sentido de que a gravidade do delito, aliada à periculosidade do paciente – quando o agente integre organizações criminosas –, autoriza a manutenção da prisão preventiva, verbis:
“[...] Caso em que o recorrente é acusado de integrar complexa e estável organização criminosa - com indivíduos ligados a duas facções, sendo uma delas o Comando Vermelho, com ramificação no Morro da Providência, no Estado do Rio de Janeiro -, voltada à prática de tráfico de drogas, armas de fogo, munições, roubos, furtos e outros crimes relacionados à disputa por influência e pontos do comércio nefasto nos municípios de São Nepomuceno/MG e Santa Rita/MG, não havendo que se falar, assim, em ausência de motivação concreta a embasar a medida. 4. A necessidade de diminuir ou interromper a atuação de integrantes de organização criminosa é suficiente para justificar a segregação cautelar quando há sérios riscos de as atividades ilícitas serem retomadas com a liberdade dos agentes. 5. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia, como ocorre in casu. [...] (RHC 95.147/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).
[...] os corréus seriam lideranças do tráfico em locais notoriamente dominados pela facção criminosa Comando Vermelho, sendo que a prisão do grupo decorreu de investigação relacionada a planejamento de homicídios a serem realizados por ordem de traficantes, visando comerciantes e um vereador de Itaboraí. Embora o recorrente não seja diretamente relacionado a tal crime, tal circunstância demonstra o grau de envolvimento do grupo ao qual integra com as atividades criminosas, evidenciando a periculosidade da associação e a necessidade de obstar suas atividades. [...] (RHC 96.928/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).
Fixadas tais premissas, não se extrai, por ora, motivo forte o suficiente para revogação da prisão cautelar, porquanto fundamentada para garantir a ordem pública, notadamente em razão dos fortes indícios do envolvimento do paciente em organização criminosa, razão pela qual não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, o alegado constrangimento ilegal.
A alegação de que a segregação preventiva ofende o princípio da presunção de inocência também não prospera.
Presentes os requisitos legais e estando a decisão devidamente fundamentada, como ocorre neste caso, ela se compatibiliza com o preceito constitucional de presunção de inocência:
[...] A prisão provisória é legítima e compatível com a presunção de inocência quando advém de decisão suficientemente motivada, como na espécie. Precedentes. [...] (RHC 60.329/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).
Também não se sustenta a alegação de que a segregação preventiva é desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, o paciente não seria submetido à pena privativa de liberdade ou de que seria possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado ou de outros benefícios processuais.
É preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas, das agravantes, bem como da existência de outras causas de aumento de pena.
Além disso, o paciente também está sendo investigado pelo crime do artigos 35, da Lei n. 11.343/2006, de modo que, caso seja condenado pela associação para o tráfico, inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas.
Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. [...]” [RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018].
Nesse contexto, não identifico elementos plausíveis a justificar a concessão da liminar, que fica INDEFERIDA.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.